Tribunal: TJDFT
Processo: 0718821-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. NULIDADE DE REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA. DIREITO REAL SOBRE IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. REGISTRO EM CARTÓRIO DE IMOVEIS. EXIGÊNCIA LEGAL PARA TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Segundo dispõe o art. 1.227 do CC, o direito real sobre imóveis são constituídos ou transmitidos por meio de registro no Cartório de Imóveis, de forma que a apresentação de escritura pública de compra e venda desprovida de registro no cartório competente não serve de prova idônea a comprovar a propriedade.
2. O §1o do art. 1.245 do CC preconiza que, enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.
3. A transferência de bem imóvel inter vivos pressupõe, além do contrato de compra e venda (compromisso firmado entre os contraentes), a escritura pública de compra e venda e o respectivo registro na matrícula do imóvel perante o Cartório de Imóveis.
4. A via estreita do agravo de instrumento não permite o aprofundamento do exame de provas em ampla dilação probatória e o necessário exercício do contraditório que a demanda requer.
5. Recurso conhecido e desprovido.